Tribunal: CARF
Processo: 10166.725670/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E ÀS SÚMULAS DO CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário relativo ao IRPF, exercício de 2009, com fundamento na apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
2. A parte-recorrente alega, em síntese, que os valores depositados em sua conta bancária são oriundos de terceiros (seu pai e empresas a ele vinculadas), não configurando acréscimo patrimonial, e que a origem foi suficientemente comprovada. Sustenta ainda que a aplicação da multa de ofício e dos juros com base na taxa SELIC é indevida ou desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os depósitos bancários identificados no processo constituem omissão de rendimentos passível de tributação pelo IRPF, à luz do art. 42 da Lei no 9.430/1996; e
(ii) saber se é legítima a aplicação da multa de ofício e da taxa SELIC a título de juros moratórios, nas hipóteses em que não se comprova a origem dos recursos depositados em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 855.649, Tema 842), fixou a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, reconhecendo a validade da presunção legal de omissão de receita ou rendimento nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada.5. No caso concreto, a contribuinte foi regularmente intimada, mas não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem e o título jurídico dos recursos depositados. A simples alegação de que os valores pertenceriam a terceiros, desacompanhada de prova individualizada, é insuficiente para afastar a presunção legal.
6. Nos termos da Súmula CARF no 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.7. De igual forma, conforme a Súmula CARF no 30, “os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.8. Ainda, conforme a Súmula CARF no 38, o fato gerador do IRPF, nesse tipo de lançamento, ocorre no último dia do ano-calendário respectivo.
9. A exigência da multa de ofício, no percentual legal de 75%, não foi infirmada por elementos nos autos. A alegação de confisco não pode ser analisada nesta instância, conforme disposto na Súmula CARF no 2: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.10. A aplicação dos juros de mora com base na taxa SELIC possui amparo em expressa previsão legal, conforme entendimento consolidado nesta instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725670/2012-45
ACÓRDÃO
2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREIA COELHO DUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA
FÍSICA
(IRPF).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. MULTA DE OFÍCIO. JUROS
MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF
E ÀS SÚMULAS DO CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR), que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de auto de
infração lavrado para exigência de crédito tributário relativo ao IRPF,
exercício de 2009, com fundamento na apuração de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
2. A parte-recorrente alega, em síntese, que os valores depositados em sua
conta bancária são oriundos de terceiros (seu pai e empresas a ele
vinculadas), não configurando acréscimo patrimonial, e que a origem foi
suficientemente comprovada. Sustenta ainda que a aplicação da multa de
ofício e dos juros com base na taxa SELIC é indevida ou desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os depósitos bancários identificados no processo constituem
omissão de rendimentos passível de tributação pelo IRPF, à luz do art. 42
da Lei no 9.430/1996; e
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
2
(ii) saber se é legítima a aplicação da multa de ofício e da taxa SELIC a título
de juros moratórios, nas hipóteses em que não se comprova a origem dos
recursos depositados em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral (RE 855.649, Tema 842), fixou a constitucionalidade do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, reconhecendo a validade da presunção legal de omissão de
receita ou rendimento nos casos de depósitos bancários de origem não
comprovada.
5. No caso concreto, a contribuinte foi regularmente intimada, mas não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem e o título
jurídico dos recursos depositados. A simples alegação de que os valores
pertenceriam a terceiros, desacompanhada de prova individualizada, é
insuficiente para afastar a presunção legal.
6. Nos termos da Súmula CARF no 26, “a presunção estabelecida no art. 42
da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
7. De igual forma, conforme a Súmula CARF no 30, “os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes”.
8. Ainda, conforme a Súmula CARF no 38, o fato gerador do IRPF, nesse tipo
de lançamento, ocorre no último dia do ano-calendário respectivo.
9. A exigência da multa de ofício, no percentual legal de 75%, não foi
infirmada por elementos nos autos. A alegação de confisco não pode ser
analisada nesta instância, conforme disposto na Súmula CARF no 2: “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de
lei
tributária”.
10. A aplicação dos juros de mora com base na taxa SELIC possui amparo
em expressa previsão legal, conforme entendimento consolidado nesta
instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
3
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA, de
lavra do Auditor-Fiscal CLAUDIO MASSAO MORIMOTO (Acórdão 06-55001):

Trata o processo de auto de infração (fls. 89/94), por meio do qual são exigidos R$
217.144,96 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos
acréscimos legais, estando a autuação relacionada à apuração, em relação ao ano-
calendário 2008, de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários
de
origem
não
comprovada.
Às fls. 95/101, consta Termo de Verificação Fiscal, no qual é detalhado o
procedimento
fiscal.
Cientificada, em 07/07/2012 (fl. 104), a interessada, por intermédio de
procurador (fl. 125), apresentou, tempestivamente, em 03/08/2012, impugnação
(fls. 106/120), instruída com documentos (fls. 121/126), a seguir sintetizada.
Aduz que no ano de 2008 não exerceu atividade remunerada, não recebendo
valores que pudessem ser enquadrados como tributáveis, tendo sua
movimentação bancária ocorrido “no interesse de seu pai”, sendo que os recursos
“eram transferidos para sua conta do Banco Bradesco e retornavam
integralmente”. Destaca que a fiscalização reconheceu que mais de 90% da
movimentação bancária não representava base de cálculo para tributo algum,
alegando ser equivocada a conclusão de que o restante, R$ 813.566,88, constitui
omissão
de
rendimentos.
Discrimina os depósitos considerados, assinalando que parte (“justificativa 1”)
adveio de transferência bancária da empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA, de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
4
titularidade de seu pai, correspondendo a rendimentos de aluguéis de imóvel
locado ao MINISTÉRIO PÚBLICO, que foram tributados pela pessoa jurídica, e de
um depósito efetuado por seu sócio MAURO DUTRA, a quem os valores
retornaram.
Alega que os valores da “justificativa 2” são oriundos de seu pai, MAURO FARIAS
DUTRA,
a
quem
os
recursos
retornaram.
Quanto à “justificativa 3”, atribui a uma transação realizada por seu pai “que
solicitou a senhor Wellington Sugai para buscar o cheque e efetuar o depósito em
sua conta corrente, e tais valores retornaram para Mauro Dutra”.
Suscita nulidade do auto de infração, por erro na capitulação legal, arguindo não
ser a beneficiária dos recursos que transitaram na conta corrente e dizendo ser
inconteste que houve comprovação da origem dos depósitos, eis que
identificados os depositantes, razão pela qual defende não ser aplicável o art. 42
da Lei no 9.430, de 1996. Alega, em contrapartida, ser dever da autoridade fiscal
apontar os dispositivos legais aplicáveis ao IRPF que fundamentariam o auto de
infração.
Questiona a tributação com base em depósitos bancários, aventando
jurisprudência que corroboraria sua tese e sustentando que para que ocorra a
hipótese de incidência prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172, de 1966), é necessário que os depósitos representem renda ou
acréscimo patrimonial. Reafirma não lhe pertencerem os recursos depositados,
que teriam sido realizados por seu pai ou por empresas de sua titularidade e
devolvidos.
Cita a Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos, esclarecendo que não está
questionando a legalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, mas demonstrando
que sua aplicação deve ser criteriosa e baseada em elementos de “fatos
contundentes”
e
não
meros
indícios
e
suposições.
Contesta o entendimento fiscal, aduzindo que para a configuração da omissão há
três elementos necessários, quais sejam, o crédito em conta, a não comprovação
de origem e que os valores creditados constituam receita. Defende que, na
hipótese, há comprovação da origem e os valores creditados não constituem
receita. Pondera que, mesmo em relação aos depósitos em que não teria havido
comprovação da origem, não há a presunção de omissão, por não ter sido a
beneficiária dos valores, tendo em vista o repasse da sua totalidade a seu pai ou a
suas
empresas.
A respeito da impossibilidade de presumir omissão de receita com base em
depósitos bancários, transcreve jurisprudência administrativa, pugnando pela
improcedência
do
auto
de
infração.
Na sequência, insurge-se contra a multa de ofício, de 75%, sob o argumento de
que as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de arrecadação,
sendo inadmissível fixação de penalidade que exproprie do sujeito passivo parcela
de seu patrimônio, de forma desproporcional à infração. Argui que não cometeu
infração que justificasse a multa de 75%, que diz ser confiscatória.
Quanto aos juros de mora, questiona a aplicação da taxa Selic, argumentando não
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
5
ter sido criada por lei para fins tributários, ter natureza remuneratória, implicar
aumento de tributo sem autorização legal e por violar o princípio da estrita
legalidade tributária. Acerca da taxa Selic, cita jurisprudência.
Ao final, resume os tópicos da impugnação, protestando, alternativamente, pelo
recálculo do imposto devido, uma vez que não foi considerado o “desconto
padrão”, típico da declaração no modelo simplificado, assim como pela juntada de
documentos eventualmente considerados necessários ao deslinde da questão,
com amparo no art. 16, § 4o, “a”, do Decreto no 70.235, de 1972.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
No lançamento tributário efetuado pela autoridade administrativa, é aplicável a
multa de ofício.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
A adoção da variação da taxa Selic no cálculo dos juros de mora devidos em face
da impontualidade no adimplemento da obrigação tributária decorre de expressa
previsão legal.
Impugnação
Procedente
em
Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 19 de setembro de 2016, uma
segunda-feira (fls. 145/146), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 19 de
outubro de 2016, uma quarta-feira (fl. 147), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A consideração dos depósitos bancários como rendimentos próprios da parte-
recorrente contraria o conceito legal de renda, porquanto os valores foram
demonstradamente oriundos de terceiros (seu pai e empresas por ele
controladas), sendo os recursos integralmente restituídos, inexistindo acréscimo
patrimonial e, portanto, fato gerador do IRPF.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
6
b) A manutenção da exigência fiscal fere o princípio da legalidade tributária, na
medida em que o acórdão recorrido interpretou extensivamente o artigo 42 da
Lei no 9.430/1996, ao exigir comprovação da "natureza jurídica" das operações,
além da origem dos recursos, exigência esta não prevista no texto legal.
c) A tipificação da conduta como omissão de rendimentos viola o devido processo
legal substantivo, pois ignora a apresentação de documentos que identificam os
depositantes e demonstram a não disponibilidade econômica pela parte-
recorrente, sendo indevido presumir renda em tais circunstâncias.
d) A exigência de imposto com base em depósitos de origem comprovada infringe
o artigo 42, § 2o, da Lei no 9.430/1996, que prevê a aplicação de regras
específicas de tributação, afastando a presunção legal de omissão quando
comprovada a origem dos recursos.
e) A capitulação do auto de infração com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996
padece de nulidade, pois reconhecida a identificação dos depositantes, não
subsiste a presunção legal de omissão, sendo indevido o lançamento.
f) A multa de ofício aplicada em percentual de 75% viola o princípio
constitucional da vedação ao confisco, dado seu caráter nitidamente
desproporcional e punitivo, sem respaldo em conduta dolosa ou fraudulenta por
parte da contribuinte.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“que este e. Conselho acolha o presente recurso, reformando o v. acórdão
recorrido, para o fim de que seja anulado o auto de infração, seja porque foi
demonstrado que os recursos analisados não constituem renda da Recorrente,
seja porque há erro insanável na capitulação legal do auto ou porque a
Recorrente demonstrou cabalmente a origem dos recursos.
Ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se o parcial provimento
do recurso para, reformando o v. acórdão recorrido, seja reduzido o importe da
multa de ofício cominada à Requerente.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
7
Não conheço da alegada inconstitucionalidade da multa, por efeito confiscatório,
nos termos da Súmula 02/CARF, que tem o seguinte teor:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não obstante, se necessário e no momento oportuno, submeterei ao Colegiado a
necessidade de observância de orientações gerais e vinculantes (erga omnes), cognoscíveis por
dever de ofício e aplicáveis ao quadro fático.
A recorrente argumenta que a origem dos depósitos fora comprovada.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
8
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
9
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Comprovar a origem significa não somente indicar a fonte dos ingressos (critério
pessoal), mas também o respectivo título jurídico (doação, mútuo, adiantamento de legítima,
valores destinados exclusivamente a terceiros etc).
Não há nos autos indicação do título jurídico a embasar a destinação de recursos
que seriam de titularidade do pai da recorrente para conta-corrente por si titularizada, tampouco
que tais valores teriam apenas transitado por tais custódias bancárias, com breve romaneio para
conta titularizada pelo alegado contribuinte.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da
Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores
recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição da
presunção relativa de omissão. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
10
PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula
CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física”. A divisão dos valores, em caso de conta conjunta,
somente é realizada em momento posterior à aferição dos montantes recebidos,
e é inservível para modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da
presunção. “A desconsideração de créditos em conta de depósito ou
investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos
passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do
rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não
comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-
titulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já declarados
originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver comprovação de
que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores declarados (apropriação
ou aproveitamento de valores já declarados).
Numero da decisão: 2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725670/2012-45
11
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITA

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 190
DF CARF MF
Original